Tribunal: TJMT
Processo: 1064420-11.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064420-11.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GERSINA FERREIRA DE AMORIM - CPF: 284.830.811-72 (RECORRENTE), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
CONDIÇÃO DA AÇÃO.
ADEQUAÇÃO PROCESSUAL.
DESCUMPRIMENTO DE O
BRIGAÇÃO JUDICIAL
MENTE IMPOSTA
.

AJUIZAMENTO DE
AÇÃO AUT
Ô
NOMA.
ALEGAÇÃO DE DANOS PROVOCADOS PELO DESCUMPRIMENTO.

P
O
SSIBILIDADE
.

PRELIMINAR REJEITADA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE
GRAVAME
(
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
)
SOBRE VEÍCULO.CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUITADO
EM JUÍZO
. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DESVIO PRODUTIVO.TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROBLEMA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. VALOR MANTIDO. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA.ILÍCITO CONTRATUAL. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Para que sejam satisfeitas as condições da ação, é necessário que a parte autora utilize
a via
judicial adequad
a
para a pretensão formulada.
Em regra, o cumprimento de decisão judicial deve ser
postulado
nos
mesmos
autos
em que ela foi proferida
. Todavia, quando o descumprimento gera dano a uma das partes, uma nova ação deve ser ajuizada.

2. Nos
contratos
de
financiamento

bancário
de
veículos
, é
permitida
a
constituição
da
propriedade

fiduciária

como

garantia
do
pagamento
integral do
empréstimo
,
sendo
de
inteira

responsabilidade
das
instituições

credoras

a

inclusão
e
exclusão
/
liberação
do
gravame

depois
de
quitado
o
contrato
.
Havendo

prova
de
quitação
do
mútuo
,
sem
a
devida

liberação
de
gravame

sobre
o
bem
dado
em

garantia
,
fica

caracterizada
a
conduta

ilícita
da
instituição

financeira
.

3.
O tempo é um
bem

precioso
e o
consumidor

prejudicado
pela
conduta
do
fornecedor

poderia

tê
-lo
utilizado
para o
convívio
familiar,
investimento

em

cultura
e
lazer
e
em

atividades

profissionais
,
situação
que
extrapola

os

limites
do
mero

aborrecimento
e
caracteriza

dano

indenizável

(STJ
REsp
1737412/SE, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/02/2019,
DJe
08/02/2019)
.

O
tempo
buscando
resolver o
problema

administrativamente
é
suficiente
para a
caracterização
do
dano
moral
.

4.
O
quantum

indenizatório
do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da
vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).
Tendo como base esses
critérios, a
indenização arbitrada na sentença em
R$4.000,00
é razoável e suficiente para a compensação do dano moral e não merece reparo.

5. O
termo

inicial
dos
juros
de mora
na

indenização

por

dano
moral
depende
da
natureza
da
ilicitude
(
contratual

ou

extracontratual
).
Sendo o ilícito de natureza contratual, o valor do dano moral deve ser atualizado com juros de mora a partir da citação e a correção monetária a partir da data em que o valor da indenização foi arbitrado.

6.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

7. Sem
custas
e
honorários

advocatícios
(
art
. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1064420-11.2023.8.11.0001

Origem
:
TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
BANCO PAN S.A.

Recorrido
:
GERSINA FERREIRA DE AMORIM

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

GERSINA FERREIRA DE AMORIM ajuizou reclamação em face de BANCO PAN S.A.Noticiou que: a) efetuou a compra de um veículo pelo preço de R$59.900,00; b) foi
pago R$49.000,00 de entrada e financiado R$10.990,00 com a parte reclamada; c) o financiamento ocorreu em 48 parcelas, sendo pagas 32 delas; d) ficou inadimplente com 16 parcelas motivando a parte reclamada ajuizar ação de busca e apreensão; e
e
)
efetuou o pagamento integral
da dívida
, sendo o contrato declarado quitado pelo juízo.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que
: a) a
parte

reclamada

não

providenciou
a
baixa
do
gravame
junto
ao
DETRAN; e b)
houve

dano
moral.
Julgou

parcialmente

procedente
o
pleito

autoral
,
condenando
a
parte

reclamada

a

efetuar
a
baixa
do
gravame
e
a

paga
r

indenização

por

danos

morais
de R$5.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada
,
sustentando que: a) a via processual é inadequada, pois se houve descumprimento de obrigação judicialmente determinada, deveria ter sido postulado o cumprimento de sentença e não ajuizada nova ação; b) não há conduta ilícita, pois o gravame é legitimo e a
inadimplência
foi reconhecida pela parte reclamante; c) o gravame permaneceu ativo, porque a parte reclamante não providenciou a emissão de novo CRV; d) a demora na baixa do gravame não gera dano moral;
e) o valor
indenizatório
fixado em primeiro grau é excessivo e deve ser reduzido; e f) o termo inicial dos juros da indenização por danos morais deve incidir a partir do seu arbitramento. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pleitos da inicial ou reduzir o quantum
indenizatório
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Adequação
do
rito
processual.

O interesse processual é aferido segundo o binômio necessidade e adequação. Ou seja, é preciso demonstrar que a ação é necessária para obtenção do fim desejado pela parte reclamante, bem como que a via eleita (processo) é a adequada para veicular a pretensão.

Em regra, o cumprimento de decisão judicial deve ser
postulado

nos próprios
autos da ação em que e
la foi proferida
.

Todavia
,
quando
o
descumprimento

gera

dano
s
,
uma
nova
ação

pode
ser
ajuizada
, pois,
neste

caso
,
há
um
pedido
novo que
ainda

deve
ser
apreciado

pelo
Poder
Judiciário
.

No caso concreto, considerando que
a parte reclamante alega que
o descumprimento da obrigação de fazer a baixa d
o
gravame, estabelecida na Ação de Busca e Apreensão
(
DL 911/69
)
,

ger
ou
dano moral, justifica
-se
o ajuizamento de nova ação.

Portanto
,
rejeito a preliminar
.

Gravame

em

veículo

Nos
contratos
de
mútuo
,
conforme

disposto

nos

artigos
1361 a 1.368-A do Código Civil,
a

instituição

financeira

poderá

incluir
,
dentre
as
cláusulas

contratuais
, a
propriedade

fiduciária

como

garantia
do
pagamento
integral do
empréstimo
.

Observa
-se que
a

alienação

fiduciária
é
instituto

garantidor
com o
objetivo

específico
de
proteger
o
credor

quanto

ao

possível

inadimplemento
,
sendo

este
de
sua

inteira
e
exclusiva

responsabilidade
.

Desta forma,
se a

propriedade

fiduciária
de
veículos

automotores

favorece
o
credor
, é natural que
a

responsabilidade
pela
inclusão
e
exclusão
do
gravame

s
eja
de
sua

exclusiva

atribuição
,
como

estabelecem
os

artigos
8º e 9º da
Resolução
nº 320/2009 do CONTRAN:

Art
. 8º
Será
da
inteira
e
exclusiva

responsabilidade
das
instituições

credoras
, a
veracidade
das
informações

repassadas
para
registro
do
contrato
,
inclusão
e
liberação
do
gravame
de que
trata

esta

Resolução
,
inexistindo

qualquer

obrigação

ou

exigência
,
relacionada
com
os

contratos
de
financiamento
de
veículo
, para
órgãos

ou

entidades

executivos
de
trânsito
,
competindo-lhes

tão

somente

observar
junto
aos

usuários
o
cumprimento
dos
dispositivos

legais

pertinentes

às

questões
de
trânsito
, do
registro
do
c
ontrato
e do
gravame
.

Art
. 9º
Após
o
cumprimento
das
obrigações

por

parte
do
devedor
,
a
instituição

credora

providenciará
,
automática
e
eletronicamente
,
a

informação
da
baixa
do

gravame
junto
ao

órgão

ou

entidade

executivo
de
trânsito
no qual o
veículo

estiver

registrado
e
licenciado
, no
prazo

máximo
de 10 (
dez
)
dias
.

Não

destoa
o
entendimento

jurisprudencial
:

AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER LIBERAÇÃO DO GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM PROMOVER A BAIXA DO GRAVAME JUNTO AO DETRAN. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. (
Agravo
Nº 70049174162,
Décima
Quarta Câmara
Cível
, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Léo
Romi

Pilau
Júnior,
Julgado

em
18/04/2013)

Em
igual

sentido
é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

RECURSOS INOMINADOS – RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – GRAVAME DE VEÍCULO – INDISPONIBILIDADE DO AUTOMÓVEL – DANO MORAL IN RE IPSA – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INEFICIÊNCIA NA BAIXA DO GRAVAME – ATRIBUIÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – MULTA (ASTREINTE) – VALOR FIXADO SEGUNDO OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – IMPORTÂNCIA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS – PROVIDO APENAS DO RECLAMANTE.1. O simples
fato
de o
consumidor

ter
um
veículo
de
sua

proprie
dade
com
gravame

ativo
e
estando
a
dívida

devidamente

paga
,
ocasiona

frustração

suficiente
para a
configuração
do
dano
moral
subjetivo
(
damnum

in
re

ipsa
),
já
que, o
gravame
impede que
haja
a livre
disponibilização
do
patrimônio
. 2. No
caso

concreto
, a
condenação

em

indenização

por

danos

morais
, no valor de R$6.000,00,
satisfaz

ao

caráter

reparatório
e repressor (STF RE 447.584-7/RJ),
servindo
,
ainda
,
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
. 3. Como a
propriedade

fiduciária
de
veículos

automotore
s

favorece

exclusivamente

ao

credor
, é natural que o interesse e
responsabilidade
pela
inclusão
e
exclusão
do
gravame

são
de
sua

exclusiva

atribuição
(
artigos
8º e 9º da
Resolução

nº
320/2009 do CONTRAN).
A

inércia
do
credor

fiduciário

na

exclusão
do
gravame
junto
ao
DETRAN
caracteriza

ato

ilícito
. 4.
(...) (
STJ
REsp
785.053/BA e 2ª TR/
TJMT RCI

nº
1256/2007). (TRU TJMT RI
Recurso

Inominado
nº 0014094-47.2012.811.0002, PROJUDI,
julgamento

em
3 de
junho
de 2014, Juiz Relator HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES)

Com base no conjunto
fático

probatório
,
constata
-se que
o

mútuo

já
se
encontra

quitado
(ID 216054775 e
ss
/PJe2),
mas
que
não

há

qualquer

prova
de que
o

gravame

foi

efetivamente

excluído
junto
ao

sistema
do DETRAN,
independentemente
da
emissão
de um novo DUT (
Documento

Único
de
Transferência
).

Além de inexistir prova da exclusão do gravame, por meio do ofício expedido pela Ouvidoria do Banco PAN (ID 216054774/PJe2, pág. 3, emitido em 12/05/2023),
a parte reclamada nega a quitação, depois
do reconhecimento judicial do contrato celebrado entre as partes
(ID 216054775/PJe2, em 14/04/2023).

Vale
lembrar
que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence
à
instituição

financeira
,
pois

deve
ser
proporcionad
a

ao

consumidor
a
facilitação
d
a

prova
de
seus

direitos
(
art
. 6º, VIII, CDC).

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
,
concluindo
-se que
o

gravame

ainda

não

foi

excluído
e,
consequentemente
,
encontra
-se
caracterizada
a
conduta

ilícita
.

Dano moral.
Desvio

produtivo
.

A
constatação
do tempo do
consumidor

como

recurso

produtivo
e da
conduta

abusiva
do
fornecedor

ao

não

empregar

meios
para resolver,
em
tempo
razoável
,
os

problemas

originados

pelas

relações
de
consumo
,
motivou
o
desenvolvimento
da
chamada

teoria
do
desvio

produtivo
.

De
acordo
com o precursor dessa
teoria
, o
doutrinador
Marcos
Dessaune
,
a

atitude
do
fornecedor
que se
esquiva
de
sua

responsabilidade

pelo

problema
,
causando

diretamente
o
desvio

produtivo
do
consumidor
,
gera
a
relação
de
causalidade

existente
entre a
prática

abusiva
e o
dano

provocado
pela
perda
do tempo
útil
.

A
tese

tem

sido

reconhecida
no c. STJ:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS.TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O
dever
de
qualidade
,
segurança
,
durabilidade
e
desempenho
que é
atribuído

aos

fornecedores
de
produtos
e
serviços

pelo

art
. 4º, II, d, do CDC,
tem
um
conteúdo

coletivo

implícito
,
uma

função
social,
relacionada
à
otimização
e
ao

máximo

aproveitamento
dos
recursos

produtivos

disponíveis

na

sociedade
, entre
eles
,o tempo. 8. O
desrespeito

voluntário
das
garantias

legais
, com o
nítido

intuito
de
otimizar
o
lucro

em

prejuízo
da
qualidade
do
serviço
,
revela

ofensa

aos

deveres

anexos

ao

princípio
boa-
fé

objetiva
e
configura

lesão

injusta
e
intolerável
à
função
social da
atividade

produt
iva
e à
proteção
do tempo
útil
do
consumidor
.(STJ
REsp
1737412/SE, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/02/2019,
DJe
08/02/2019)

De
fato
, o tempo é um
bem

precioso
e o
consumidor

prejudicado
pela
conduta
do
fornecedor

poderia

tê
-lo
utilizado
para o
convívio
familiar,
investimento

em

cultura
e
lazer
e
em

atividades

profissionais
,
situação
que
extrapola

os

limites
do
mero

aborrecimento
e
caracteriza

dano

indenizável
.

N
esse
sentido

tem

sido
a
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DEMORA NO ESTORNO DOS
VALORES PAGOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS. MÓVEL RECURSAL PELO AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. APLICÁVEL. NECESSIDADE DE INDENIZAR CONFIGURADA. QUANTUM EXCESSIVO. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Aplica
-se
ao

caso
a
teoria
do
desvio

produtivo
,
em

razão
da
desnecessária

perda
de tempo
útil
do
consumidor
para o
reconhecimento
do
seu

direito
,
fato

esse

amplamente

comprovado

nos
autos. 2.
Necessária

a

indenização

pelos

danos

morais

suportados
. 3.
Redução
do quantum
indenizatório

por

dissociação

ao

critério
da
razoabilidade
. 4.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
. (N.U 1006826-62.2022.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 24/05/2024)

(...) 5. Danos
morais

excepcionalmente

configurados
no
caso

sub
examine,
em

decorrência
do
não

fornecimento
dos
serviços

contratados
e ante
a

inercia
de
solução

administrativa
, que
gerou

desvio
do tempo
produtivo
da
parte

consumidora
. 6.
Aplica
-
se
no
caso
, a
teoria
do
desvio

produtivo
do
consumidor
,
já

homenageada

pelo
C. Superior Tribunal de Justiça (
REsp
1737412/SE), a qual: “
caracteriza
-se
quando
o
consumidor
,
diante
de
uma

situação
de
mau

atendimento
,
precisa

desperdiçar
o
seu
tempo e
desviar
as
suas

co
mpetências
— de
uma

atividade

necessária

ou

por

ele

preferida
— para
tentar
resolver um
problema

criado

pelo

fornecedor
, a um
custo
de
oportunidade

indesejado
, de
natureza

irrecuperável
”. 7. A
situação

não

pode
ser
equiparada
a
mero

descumprimento

contratual
,
restando

configurado

verdadeiro

ato

atentatório
à
dignidade
do
consumidor

passível
de
reparação

por

danos

morais
. (...) (N.U 1008069-95.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 24/05/2024)

(...) 4. Dano moral.
Desvio

produtivo
. O tempo é um
bem

precioso
e o
consumidor

prejudicado
pela
conduta
do
fornecedor

poderia

tê
-lo
utilizado
para o
convívio
familiar,
investimento

em

cultura
e
lazer
e
em

atividades

profissionais
,
situação
que
extrapola

os

limites
do
mero

aborrecimento
e
caracteriza

dano

indenizável
. No
caso

concreto
,
não

houve

questionamento

quanto

ao

dever da instituição de ensino de realizar o aproveitamento das matérias
,
como

requerido
pela
parte

reclamante
,
nem

houve

recurso
contra a
decisão
que
determinou
que
tal

medida
fosse
adotada
. Assim, o tempo
despendido
pela
parte

consumidora

buscando

solucionar
o
problema

administrativamente a fim de realizar o aproveitamento das matérias que já

havia

cursado
para
os

cursos
de
matemática
e
pedagogia
,
somado

ainda

aos

obstáculos

colocados
pela
instituição
de
ensino
para que
realizasse
o
aproveitamento
das
matérias

compatíveis
,
assim

como
a
legítima

expectativa

criada

na

parte

reclamante
de que
poderia

finalizar

os

cursos
de forma
antecipada
e
se
m

qualquer

problema
,
são

hipóteses

suficientes
para a
caracterização
do
dano
moral
na

modalidade

subjetiva
. (...) (N.U 1003339-43.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/05/2024,
publicado
no DJE 09/05/2024)

Em
exame
do
caso

concreto
, nota-se que
o

consumidor
,
buscando
resolver o
problema
,
tentou

primeiro

os

meios

administrativos

disponíveis
,
consoante

alegado

em

sua

inicial
(ID 216054774/PJe2), inclusive
apresentando

reclamação

na

ouvidoria
do Banco e
na
PROCON.

Portanto
,
encontra
-se
devidamente

demonstrado
o
dispêndio
de tempo
do
consumidor
,
em

razão
de
falha

na

prestação
do
serviço
,
caracterizando
o
desvio

produtivo

indenizável
,
nos

termos

acima

explicitados
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
,
conforme

preconizada

pelo

art
. 944 do Código Civil.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência
do STJ:

(...) 1.A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório

servindo
,
ainda
,
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando
esses
critérios
,
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença
(
R$4.000,00
)
atende

a
esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

compensatório
,
serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
e
está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais
(

N.U 1002956-80.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
16/10/2023,
Publicado
no DJE 20/10/2023; N.U 1002109-44.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/09/2023,
Publicado
no DJE 20/09/2023; N.U 1000583-79.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/09/2023,
Publicado
no DJE 22/09/2023
)
.

Termo
inicial
dos
juros
de mora e
correção

monetária
do
dano

moral.

O termo inicial para incidência dos juros de mora e correção monetária da condenação em indenização por danos morais já se trata de matéria sedimentada
no Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Quando o dano moral for proveniente de ilícito
contratual
, os juros de mora incidem a partir da citação:

RECURSO ESPECIAL. (...)6. A
jurisprudência

desta
Corte é
firme
no
sentido
de que
em
se
tratando
de
indenização

por

danos

morais

decorrentes
de
responsabilidade

contratual
,
como
se
verifica

na

hipótese
,
os

juros
de mora
fluem
a
partir
da
citação
.
Precedentes
.7.
Recurso
especial
conhecido
e
provido

em

parte
.(STJ
REsp
n. 2.043.687/SC,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023.)

Já na hipótese do dano moral se originar de ilícito
extracontratual
, os
juros de
mora incidem
desde
o evento danoso
, nos termos da
Súmula nº 54 do STJ
:

Os

juros

moratórios

fluem
a
partir
do
evento

danoso
,
em

caso
de
responsabilidade

extracontratual
.(CORTE ESPECIAL,
julgado

em
24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

Embora a Súmula seja de 1992, o entendimento
se mantém inalterado (
AgInt
no
AREsp
n. 1.912.732/RJ, relator Minist
ro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 1.943.897/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.983.815/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 16/2/2023
;
AgInt
no
AREsp
n. 2.205.936/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023).

No presente caso, considerando que o ilícito que
ocasionou
o
dano decorre de uma prévia relação
contratual

existente entre as partes (contrato
definanciamento
de automóvel), o dano moral deve ser atualizado com juros de mora a partir da citação.

Dispositivo
.

Posto isso,
conheço
do Recurso Inominado e
dou-lhe parcial provimento,
tão somente para
retificar
o termo inicial dos juros
de mora
da indenização por danos morais,
que devem incidir
a partir
d
a
citação
e não do evento danoso.
No mais, fica mantida a sentença em todos os seus termos.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2024